Tribunal: TJPA
Processo: 0800902-21.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800902-21.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

AGRAVADO: SAMUEL ANTUNES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BEM ARREMATADO EM LEILÃO. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. PENDÊNCIA DE MULTAS E IPVA PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ADQUIRENTE. SUSPENSÃO DE MULTAS E DÉBITOS LANÇADOS SOBRE O BEM ARREMATADO. ÔNUS RECAÍDOS SOBRE O BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DÉBITOS DEVEM SER ABATIDOS DO VALOR AFERIDO NO LEILÃO DO VEÍCULO E NÃO REPASSADOS AO ARREMATANTE. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese a Autarquia Pública Estadual alegar que foi procedida a atualização dos débitos do veículo arrematado, cabe ao agravante proceder as devidas comunicações à fazenda estadual acerca da quitação dos débitos do IPVA do automóvel, que passaram a ser sua responsabilidade quando procedeu ao leilão do bem móvel.

Inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejem acolhimento do pedido do Agravante, logo, sendo as razões do recurso praticamente as mesmas do recurso ao qual neguei provimento, mantem-se inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Agravo interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 21 de junho de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
inconformado com a Decisão Monocrática (ID4497140) de minha lavra que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Irresignado o DETRAN/PA interpôs o presente recurso alegando em síntese, a impossibilidade do cumprimento da tutela de urgência pelo agravante, pois seria inviável, mesmo após o leilão, cancelar eventuais infrações lavradas por outros órgãos e débitos tributários de IPVA pendentes, estes últimos adstritos à competência exclusiva da SEFA e já inscritos em dívida ativa.

Afirma que mesmo por ordem judicial, o DETRAN/PA não possui sequer os meios, tampouco o amparo legal, para implementar a decisão.

Argumenta a obrigação tributária inscrita em dívida ativa obstaculiza a transferência de propriedade, e como somente a SEFA pode agir quanto ao tributo de IPVA, para a regularização do bem é imprescindível que o Estado intervenha primeiro.

Assevera a impossibilidade do DETRAN/PA, tanto sob o aspecto legal quanto técnico-operacional, cancelar a cobrança de débitos contra o autor agravado, sem que antes seja desvinculado os débitos de IPVA anteriores ao leilão pela SEFA e, assim, seja viabilizada a transferência de propriedade do veículo para o nome do arrematante, ora agravante, pois todo e qualquer débito inscrito no prontuário de um veículo se direciona ao titular do bem até então cadastrado no sistema do DETRAN/PA.

Pugna pela desconstituição da multa diária por recalcitrância, tendo em vista que não se trata de hipótese de renúncia injustificada em cumprimento de decisão em caráter liminar, mas de hipótese de impossibilidade operacional de dar eficácia à tutela de urgência de forma integral, haja vista a existência de débitos de IPVA de competência da SEFA.

Ante esses argumentos, requer o provimento do agravo interno, e ao final julgado provido o agravo de instrumento por todos os motivos acima expostos.

Foram ofertadas contrarrazões ao recurso (ID 4862818).

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais, observa-se que argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão monocrática de improvimento do recurso de agravo de instrumento.

Isso porque, compulsando os autos, verifico que a responsabilidade deve recair sobre o DETRAN - Departamento de Trânsito do Pará, órgão realizador do certame para a venda do bem sobre o qual incidiram os débitos tributários.

Com efeito, o montante da dívida relativa a tributos e seguro obrigatório deve ser abatido do valor arrecadado em leilão público de veículos, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro (lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997) e da Resolução 331/2009 do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito.

A Resolução 331/2009, de 14 de agosto de 2009, do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito, em seu artigo 3º, determina que:

Art. 3º O órgão ou entidade responsável pelo
leilão
, após transcorrido o prazo previsto no caput do artigo anterior, deverá verificar a situação de cada veículo junto ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro, para detectar:

I - pendência judicial, pendência administrativa ou à disposição da autoridade policial;

II - registro de gravames;

III -
débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, identificando os respectivos credores.

O artigo 14 da referida resolução determina que os valores obtidos com a venda do veículo devam ser destinados à quitação dos débitos existentes sobre o prontuário desse veículo, estando os débitos de natureza tributária em primeiro lugar no rol estabelecido pelo artigo 14,
in verbis
:

Art. 14. Realizado o leilão, os valores arrecadados com a venda do veículo deverão ser destinados à quitação dos débitos existentes sobre o prontuário desse veículo, obedecida a seguinte ordem:

I - Débitos tributários, na forma da lei;

II - Órgão ou entidade responsável pelo leilão:

a) multas a ele devidas;

b) despesas de remoção e estada;

c) despesas efetuadas com o leilão.

O disposto no art. 328, § 6º do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que:

Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.
(Redação dada pela Lei nº 13.160, de 2015)

§ 6o Os valores arrecadados em leilão deverão ser utilizados para custeio da realização do leilão, dividindo-se os custos entre os veículos arrematados, proporcionalmente ao valor da arrematação, e destinando-se os valores remanescentes, na seguinte ordem, para:
(Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)

Assim, a arrematação de bem em leilão é forma de aquisição originária, razão pela qual, diferentemente da transferência do domínio do bem por negócio jurídico, não há responsabilização do arrematante em face dos débitos anteriores.

Neste sentido, cito o julgado:

TRIBUTÁRIO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO. DÉBITO DE IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CTN, ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO. 1. A arrematação de bem em hasta pública é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem. 2. Os débitos anteriores à arrematação sub-rogam-se no preço da hasta. Aplicação do artigo 130, § único do CTN, em interpretação que se estende aos bens móveis e semoventes. 3. Por falta de prequestionamento, não se pode examinar a alegada violação ao disposto no art. 131, §2º, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (REsp 807.455/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 21/11/2008)

Dessa forma, a relação tributária consubstanciada entre o adquirente do bem ofertado em hasta pública e o fisco tem início a partir da data da arrematação, momento este em que a propriedade do bem não mais corresponde ao antigo proprietário, não se admitindo que as obrigações concernentes à propriedade do bem móvel, como no caso, fiquem inadimplidas até o registro da Carta de Arrematação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA E TAXAS DE LICENCIAMENTO. VEÍCULOS ARREMATADOS EM HASTA PÚBLICA. COBRANÇA DE IPVA DOS ANOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Está o arrematante desobrigado ao pagamento do imposto nos exercícios anteriores à arrematação, bem como dos débitos relativos às multas por infração de trânsito e seguro obrigatório. 2. Créditos tributários que devem ser sub-rogados no preço obtido com a alienação do bem em hasta pública. 3. Aplicação do artigo 130, do Código Tributário Nacional. Recurso improvido. (TJ/SP, Apelação 1037353-10.2014.8.26.0053, rel. Silvia Meirelles, 6ª Câmara de Direito Público, j. 16/03/2015).

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ARREMATAÇO DE VEÍCULOS. COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO. 1. Pretensão do impetrante voltada ao reconhecimento da ilegalidade de cobrança de débitos de qualquer natureza anteriores à expedição da Carta de Arrematação (09.01.2014). Possibilidade. Automóvel e Motocicleta arrematados em hasta pública. Arrematante que adquire o bem livre de ônus tributários anteriores à arrematação. Inteligência do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Precedentes do STJ e do TJSP. Sentença concessiva da ordem de segurança parcialmente reformada, em reexame necessário, tão-somente para afastar a possibilidade de aplicação de multa cominatória em caso de descumprimento do decisum mandamental. Recurso oficial improvido. (Apelação 1004009-38.2014.8.26.0053, rel. Paulo Barcellos Gatti, 4ª Câmara de Direito Público, j. 02/02/2015).

Desse modo, resta claro o direito do adquirente à obtenção da transferência do bem, com a quitação dos impostos sobre ele incidentes, porquanto o arrematante não é responsável pelo pagamento dos tributos e ônus anteriores à arrematação do veículo, por aplicação analógica do artigo 130, parágrafo único, do CTN (lei 5172/66) que, por sua vez, aduz que os débitos se sub-rogam no respectivo preço, desonerando o bem e o arrematante, devendo tal fato ser comunicado à secretaria da fazenda estadual para adoção das providências cabíveis.

Logo, o arrematante de bem adquirido em arrematação judicial, passa a ser considerado proprietário originário, por ficção legal, pois embora o artigo 130 verse sobre impostos relativos a bens imóveis, o referido dispositivo é aplicável, por analogia, nos casos de bens móveis, igualmente, arrematados em hasta pública, como se dá no caso em tela), rompendo com toda a corrente de obrigações que recaiam sobre o bem.

Colaciono julgados Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.IPVA. ARREMATAÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. SUBROGAÇÃO. PREÇO. 1. Na arrematação de bem móvel em hasta pública, os débitos de IPVA anteriores à venda subrogam-se no preço da hasta, quando há ruptura da relação jurídica entre o bem alienado e o antigo proprietário. Aplicação analógica do artigo 130, parágrafo único, do CTN. Precedentes. 2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1128903 RS 2009/0140606-6, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 08/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2011 - grifei).

EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO. ADJUDICAÇÃO. CREDOR. ÔNUS RECAÍDOS SOBRE O BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. (CTN - ART. 130, parágrafo único). 1. O credor que arremata veículo em relação ao qual pendia débito de IPVA não responde pelo tributo em atraso. O crédito proveniente do IPVA subroga-se no preço pago pelo arrematante. Alcance do Art. 130, parágrafo único, do CTN). (...) (REsp 905208/SP, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 31.10.2007 - grifei).

E, ainda, o DETRAN como o órgão realizador do certame para a venda do bem sobre o qual incidiram os débitos de natureza tributária, possui a responsabilidade, com o valor obtido com a venda do veículo, de quitar os débitos existentes sobre o seu prontuário, estando os débitos de natureza tributária em primeiro lugar no rol estabelecido pelo art.14 da Resolução 331/2009 CONTRAN, de forma que a autarquia estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação.

O TJPA já apreciou anteriormente o mesmo tema:

APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA. OS DÉBITOS DE DPVAT E IPVA DEVEM SER ABATIDOS DO VALOR AFERIDO NO LEILÃO DO VEÍCULO E NÃO REPASSADOS AO ARREMATANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 328 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1.Contraria o art. 328 do Código Brasileiro de Trânsito e a Resolução do 331 Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN a disposição do edital de leilão de veículo que atribuiu ao arrematante o ônus de pagamento de dívida relativa a multas, tributos e encargos legais, porquanto tais débitos devem ser deduzidos do montante obtido com a arrematação.
O DETRAN foi o órgão realizador do certame para a venda do bem sobre o qual incidiram os débitos de natureza tributária. Deste modo, pela própria resolução 331/2009 CONTRAN, os valores obtidos com a venda do veículo deveriam ser destinados à quitação dos débitos existentes sobre o prontuário desse veículo, estando os débitos de natureza tributária em primeiro lugar no rol estabelecido pelo art.14. Assim, o DETRAN/Pa é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação. Prefacial rejeitada.

(...)

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a aplicação do artigo 475-j do CPC ao erário. (2019.01473030-46, 202.819, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-08, Publicado em 2019-04-22)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DETRAN/PA. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO A DESVINCULAÇÃO DOS DÉBITOS PRETÉRITOS EXISTENTES NO VEÍCULO ARREMATADO PELO AGRAVADO EM LEILÃO. BEM ARREMATADO EM LEILÃO. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. PENDÊNCIA DE MULTAS E IPVA PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ADQUIRENTE. SUSPENSÃO DE MULTAS E DÉBITOS LANÇADOS SOBRE O BEM ARREMATADO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. No caso, a arrematação de bem em hasta pública é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem, desta forma, os débitos anteriores à arrematação subrogam-se no preço da hasta, observando a aplicação do artigo 130, § único do CTN, em interpretação que se estende aos bens móveis e semoventes. 2.
Assim, deve ser mantida a decisão que determinou ao DETRAN/PA a baixa das multas pretéritas e dos débitos relativos ao IPVA dos exercícios anteriores à a
rrematação do veículo em leilão público.
Decisão mantida. Precedentes. 3.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.
(3645390, 3645390, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-18)

Assim, em que pese a Autarquia Pública Estadual alegar que foi procedida a atualização dos débitos do veículo arrematado, cabe ao agravante proceder as devidas comunicações à fazenda estadual acerca da quitação dos débitos do IPVA do automóvel, que passaram a ser sua responsabilidade quando procedeu ao leilão do bem móvel.

Ante ao exposto, verifico inexistir novas circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejem acolhimento do pedido do Agravante, logo, sendo as razões do recurso praticamente as mesmas do recurso ao qual neguei provimento,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/06/2021